Tribunal: STF
Processo: HC 53064
Classe: HC
Órgão julgador: RODRIGUES ALCKMIN
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1975-02-25
Data de publicação: 1975-02-25

Ementa:
HABEAS CORPUS. "DEMORA NO JULGAMENTO DE APELAÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO
DA APELAÇÃO CONTRA SENTENÇA CONDENATÓRIA NÃO IMPEDE A PRISÃO DO RÉU
NOS CRIMES INAFIANCAVEIS. (ART. 597 E 393 DO CPP). - RECURSO
AGUARDANDO INCLUSAO NA PAUTA. INEXISTÊNCIA DE COAÇÃO ILEGAL". ORDEM
INDEFERIDA.